Tribunal: STF
Processo: RE 223436
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-29
Data de publicação: 1998-06-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI Nº 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.870/94. INFRAÇÃO ÀS NORMAS PREVIDENCIÁRIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO PRÉVIO DE MULTA COMO PRESSUPOSTO DE RECORRIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O Plenário desta Corte reconheceu a legitimidade do artigo 93 da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação da Lei nº 8.870/94, que exige o depósito prévio da multa aplicada por infração às normas previdenciárias, para a interposição do recurso administrativo.
2. Não configura ofensa aos princípios consagrados nos incisos XXXV, LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal a exigência do depósito prévio do valor da multa como condição para interposição do recurso administrativo previsto no artigo 93 da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação da Lei nº 8.870/94, desde que tenha sido facultada ao infrator a apresentação de defesa à homologação do auto de infração.
3. Precedentes.
Agravo regimental não provido.